Tribunal: TJMT
Processo: 1003381-61.2024.8.11.0006
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003381-61.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ELISANGELA DIAS BRUGNERA - CPF: 715.804.410-68 (APELADO), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - CNPJ: 01.143.922/0001-10 (APELANTE), EDDYLANGE ALVES DE OLIVEIRA ALVARENGA - CPF: 969.167.291-04 (ADVOGADO), UNIMED FEDERACAO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.511.261/0001-00 (APELANTE), KELY CRISTINA BOSCARDIN - CPF: 667.858.121-00 (ADVOGADO), THIAGO SOARES CENTURIAO - CPF: 980.955.100-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS.

E M E N T A

ementa:
direito civil e direito do consumidor. apelação cível. plano de saúde coletivo por adesão. exclusão de dependente idosa em tratamento contínuo. rescisão contratual. responsabilidade solidária entre cooperativas unimed. dano moral configurado. manutenção da sentença. recursos desprovidos.

i. caso em exame

Apelações cíveis interpostas por cooperativas integrantes do Sistema Unimed contra sentença que determinou a manutenção do plano de saúde coletivo em favor de beneficiária idosa, após rescisão contratual unilateral, e condenou uma das operadoras ao pagamento de indenização por dano moral.

ii. questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se é válida a rescisão unilateral de contrato coletivo por adesão em desfavor de beneficiária idosa em tratamento contínuo; (ii) se há obrigação de garantir a portabilidade com preservação das condições de cobertura e continuidade do tratamento; (iii) se é possível reconhecer a responsabilidade solidária entre as cooperativas do Sistema Unimed; e (iv) se a negativa de cobertura configura dano moral indenizável.

iii. razões de decidir

A jurisprudência do STJ, no julgamento do Tema 1082, estabelece que, mesmo após a rescisão válida de plano coletivo, deve ser assegurada a continuidade do tratamento médico essencial do beneficiário, mediante o pagamento das mensalidades.

Ficou comprovado que a genitora da autora, idosa em situação de vulnerabilidade e em tratamento médico contínuo, foi abruptamente excluída do plano, sem garantia de manutenção das condições contratuais previamente existentes, o que caracteriza conduta abusiva.

A negativa de portabilidade pela Unimed Federação, operadora sucessora, contraria o dever de continuidade assistencial e a proteção da dignidade da pessoa humana, notadamente diante da migração de carteira sem resguardo aos direitos da dependente.

A responsabilidade solidária entre as cooperativas Unimed se impõe diante da atuação integrada sob marca única e sistema de intercâmbio nacional, à luz da teoria da aparência e da cadeia de fornecimento prevista no CDC.

A exclusão indevida do plano de saúde em contexto de fragilidade e risco à saúde enseja dano moral in re ipsa, prescindindo de comprovação específica, sendo adequada a quantia arbitrada a título de compensação.

iv. dispositivo e tese

Recursos de apelação conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
“1. A operadora de plano de saúde coletivo por adesão não pode rescindir unilateralmente o contrato em desfavor de beneficiário idoso em tratamento médico contínuo, sem assegurar a continuidade assistencial mediante contraprestação. 2. Em caso de migração de carteira entre operadoras do Sistema Unimed, deve ser garantida a manutenção das condições contratuais aos dependentes, inclusive mediante responsabilidade solidária entre as cooperativas.”

R E L A T Ó R I O

Cuidam-se de recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos por UNIMED CÁCERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e UNIMED FEDERAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Pedido Liminar de Tutela de Urgência” (Proc. no 1003381-61.2024.8.11.0006), ajuizada por ELISANGELA DIAS BRUGNERA. A sentença julgou procedente o pedido formulado na inicial para confirmar a tutela de urgência anteriormente deferida, determinando que a parte requerida mantenha o plano de saúde da genitora da parte autora, Sra. Maria Elcira Silva Dias, nas mesmas condições de cobertura até então usufruídas. Condenou, ainda, a requerida UNIMED CÁCERES ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente pelo IPCA desde a data da sentença e acrescidos de juros moratórios pela taxa SELIC, contados da citação.

Por fim, condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (cf. Id. no 309173416).

Em suas razões recursais, a Unimed Cáceres sustenta, em síntese, a legalidade da rescisão contratual do plano coletivo, afirmando que foi oportunizada aos beneficiários a migração para outro plano, sem imposição de novas carências. Aduz a validade do contrato celebrado e a ausência de abusividade nas cláusulas contratuais, bem como a diferença entre os regimes jurídicos aplicáveis aos contratos coletivos e individuais de plano de saúde. Defende, ainda, a inexistência de danos morais indenizáveis, razão pela qual requer a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais (cf. Id. no 309173424).

Por sua vez, a Unimed Federação do Estado de Mato Grosso alega que não houve migração ou alienação de carteira entre a Unimed Cáceres e a Unimed Federação MT, ressaltando que o contrato mantido com a ADUNEMAT é juridicamente autônomo e distinto do contrato rescindido pela cooperativa local.

Sustenta a inaplicabilidade do Tema 1082 do STJ à sua situação, bem como a inexistência de responsabilidade solidária entre as operadoras.

Assevera, por fim, que o contrato firmado com a ADUNEMAT não prevê a inclusão de genitores como dependentes, motivo pelo qual pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos em relação à Unimed Federação MT (cf. Id. no 309173429).

A parte apelada apresentou contrarrazões, refutando os argumentos das apelantes e pugnando pelo desprovimento de ambos os recursos (cf. Id. no 309173433).

É o relatório.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Emerge dos autos que Elisangela Dias Brugnera ajuizou ação de obrigação de fazer, cumulada com pedido de indenização por danos morais e tutela de urgência, com o objetivo de assegurar a manutenção do plano de saúde de sua genitora, Sra. Maria Elcira Silva Dias, após o cancelamento promovido unilateralmente pela operadora Unimed Cáceres, sob a justificativa de rescisão contratual do plano coletivo empresarial então vinculado à associação ADUNEMAT. Segundo a autora, a exclusão da beneficiária ocorreu de maneira abrupta, sem garantia de migração com preservação das condições anteriormente vigentes, especialmente no que diz respeito à continuidade do tratamento médico da idosa, cuja situação demandava acompanhamento permanente.

A sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres julgou procedentes os pedidos iniciais, confirmando a tutela de urgência e determinando a manutenção do plano nas mesmas condições anteriormente usufruídas. Ainda, condenou a Unimed Cáceres ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, acrescido de correção monetária e juros moratórios, além das custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Irresignada, a Unimed Cáceres sustenta, em apelação, a legalidade da rescisão do contrato coletivo, alegando que oportunizou a migração dos beneficiários para outro plano, sem exigência de novas carências, bem como a inexistência de qualquer ilicitude em sua conduta. Aduz a validade do contrato, a distinção entre regimes jurídicos aplicáveis aos planos coletivos e individuais, e a ausência de dano moral indenizável, pugnando pela total improcedência dos pedidos (cf. Id. no 309173424).

Por sua vez, a Unimed Federação do Estado de Mato Grosso também interpôs recurso, alegando que não houve sucessão de carteira nem vínculo contratual entre ela e a beneficiária, tampouco previsão de inclusão de genitores como dependentes no contrato atualmente mantido com a ADUNEMAT, o que afastaria qualquer responsabilidade solidária. Ressalta, ainda, a inaplicabilidade do Tema 1082 do STJ ao caso concreto (cf. Id. no 309173429).

A r. sentença julgou os pedidos procedentes sob os seguintes fundamentos:

Fundamento e decido.

O feito comporta julgamento antecipado, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, uma vez que, compulsando os autos, vislumbra-se que a matéria não demanda instrução adicional, além de já se encontrar nos autos a necessária prova documental.

Assim, em que pese à requerida Unimed Federação tenha pleiteado a produção de prova oral, constato a desnecessidade da realização dessa prova para esclarecimento dos prontos controvertidos nesta ação, notadamente porque o acervo documental acostado nos autos possui suficiente força probante para nortear e instruir o entendimento desta magistrada, conforme será demonstrado a seguir. Assim, fica indeferida a prova em questão.

No mérito, segundo consta nos autos, a autora, funcionária pública, é associada da ADUNEMAT Seção Sindical da ANDES que mantinha contrato entabulado com a operadora Unimed Cáceres.

Contudo, foi surpreendida pela notícia de que o contrato entabulado entre a operadora requerida e a ADUNEMAT, entidade titular do contrato do plano de saúde ao qual é vinculada, foi rescindido e que deveria migrar para outro plano, juntamente com sua dependente. Se não o bastante, o pedido para migração para Unimed Federação foi negado em relação à sua genitora Maria Elcira Silva Dias, dependente da requerente.

Vale esclarecer que a Lei no 9.656/1.998, estabelece, em seu artigo 16, inciso VII, que os seguros privados de assistência à saúde podem ser contratados por meio de três regimes: individual ou familiar, coletivo empresarial, ou coletivo por adesão.

A Resolução Normativa n.o 195/2009 prevê que o plano privado de assistência à saúde individual ou familiar é aquele que oferece cobertura da atenção prestada para a livre adesão de beneficiários, pessoas naturais, com ou sem grupo familiar (artigo 3o); o coletivo empresarial é aquele que oferece cobertura da atenção prestada à população delimitada e vinculada à pessoa jurídica por relação empregatícia ou estatutária (artigo 5o); e o coletivo por adesão é aquele que oferece cobertura da atenção prestada à população que mantenha vínculo com pessoas jurídicas de caráter profissional, classista ou setorial (artigo 9o).

Nessa linha, observa-se que a Lei n.o 9.656/98, no inciso II, do parágrafo único de seu artigo 13, veda a rescisão unilateral dos planos de saúde contratados individualmente por iniciativa da operadora, salvo por fraude ou inadimplência, in verbis:

“Artigo 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1° do art. 1° desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação.

(...).

Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas:

II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência; ”

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal orienta-se no sentido de que a norma restritiva acima transcrita aplica-se tão somente às contratações sob o regime individual/familiar.

Por esta razão, admite-se a resolução unilateral e imotivada dos contratos coletivos de saúde após a vigência do período máximo de doze meses e mediante prévia notificação do usuário, nos termos previstos no artigo 17, da Resolução Normativa da Agência Nacional de Saúde Suplementar, in verbis:

“Artigo 17 As condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as partes.

Parágrafo único. Os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial somente poderão ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias.”

Nessa direção:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. POSSIBILIDADE. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É possível a resilição unilateral do contrato coletivo de saúde, uma vez que a norma inserta no art. 13, II, b, parágrafo único, da Lei 9.656/98 aplica-se exclusivamente a contratos individuais ou familiares. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt nos EDcl no AREsp 1197972/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 20/03/2019). - Destaquei.

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESCISÃO UNILATERAL PELA OPERADORA. POSSIBILIDADE. ART. 13, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DA LEI n.o 9.656/98. INAPLICABILIDADE AO CASO. DECISÃO MANTIDA. 1.(...). 3. Esta Corte possui a compreensão de que é possível a resilição unilateral do contrato coletivo de plano de saúde, imotivadamente após a vigência do período de 12 meses e mediante prévia notificação da outra parte, uma vez que a norma inserta no art. 13, II, b, parágrafo único, da Lei 9.656/98 aplica-se exclusivamente a contratos individuais ou familiares (AgRg no AgRg no AREsp n.o 51.473/SP, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, DJe 14/10/2015). 4. Agravo interno não provido”. (AgInt no REsp 1590174/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/08/2016, DJe 31/08/2016). – Destaquei

A despeito desse entendimento, a referida Corte Superior vem adotando a compreensão, assentada na necessidade de se observar os Princípios da Boa-fé Contratual e da Função Social dos Contratos, de que é vedada a rescisão contratual do plano, seja qual for seu regime (individual ou coletivo), na hipótese em que o usuário estiver em tratamento médico garantidor de sua sobrevivência.

Isso se deve ao fato de que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.842.751/RS no âmbito dos recursos repetitivos, firmou a tese no seguinte sentido:

Tema 1.082: A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.

Confira-se o recente precedente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. BENEFICIÁRIO EM TRATAMENTO MÉDICO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO PROVISÓRIA NA CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIO. TEMA 1.082/STJ. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Segundo a orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior, embora seja possível a rescisão do contrato coletivo de plano de saúde celebrado entre a ex-empregadora do recorrido e a recorrente, ficou constatado nos autos que o beneficiário estava em tratamento médico de doença grave. Dessa forma, a extinção da apólice coletiva, apesar de legalmente aceita, só pode ser efetivada após a finalização dos procedimentos médicos impostos à parte recorrida, sob pena de configurar-se flagrante abusividade. 2. Ademais, revela-se abusivo o cancelamento do plano de saúde enquanto o beneficiário encontra-se em tratamento médico ou internado, entendimento que deve ser privilegiado nesse momento, apesar da afetação do Tema 1.082/STJ, em face da falta de determinação para a suspensão nacional de processos e da urgência de se garantir a incolumidade da saúde do beneficiário. 3. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2059782 SP 2022/0020638-4, Data de Julgamento: 20/06/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2022) - Destaquei.

No caso em análise, observa-se que a Sra. Maria Elcira Silva Dias figurava como dependente da requerente em seu plano de saúde coletivo, mantido entre a ADUNEMAT e a empresa promovida Unimed Cáceres e no momento em que a requerente migrou com seu plano de saúde junto à Unimed Federação, a requerida em questão negou o pedido de portabilidade da Sra. Maria Elcira Silva.

Todavia, as provas constantes dos autos noticiam que a genitora da requerente é pessoa idosa, de mais de 80 anos, fato que por si só, demonstra a vulnerabilidade de sua saúde, necessitando de acompanhamento médico constante e ininterrupto.

Importante ponderar que a saúde, como bem de relevância à vida e à dignidade humana, foi elevada pela Constituição Federal à condição de direito fundamental, o que, per se, revela a preocupação do legislador constituinte em assegurar a todos uma existência digna, consoante os ditames da justiça social.

Ainda, transpondo a orientação do Superior Tribunal de Justiça ao caso vertente e, notadamente, em respeito aos postulados que regem as relações contratuais e ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, impõe-se a garantia do tratamento médico.

Logo, os serviços deverão ser prestados pela UNIMED FEDERAÇÃO, diante migração da carteira da operadora de plano de saúde/Unimed Cáceres, tendo em vista que a adquirente deve manter integralmente as condições vigentes dos contratos adquiridos sem restrições de direitos ou prejuízos para os beneficiários.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COLETIVA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO AOS BENEFICIÁRIOS DO PLANO DE SAÚDE – PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E ILEGITIMIDADE ATIVA DA PARTE AUTORA – REJEIÇÃO – ALIENAÇÃO DA CARTEIRA DA UNIMED CACERES – PORTABILIADE PARA A UNIMED FEDERAÇÃO – MIGRAÇÃO SEM AS GARANTIAS PREVISTAS NO CONTRATO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Se o litígio trata essencialmente de direto do consumidor, uma vez que o agravado representa os consumidores, beneficiários do plano de saúde, e suas relações contratuais com a prestadora de serviço, não há falar em incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar o feito.

2. O sindicato, substituto processual de seus associados, possui ampla legitimidade para ajuizar ações coletivas em defesa dos interesses de seus beneficiários, sem a necessidade de autorização expressa de cada um deles.

3. Havendo a alienação da carteira do plano de saúde da Unimed Cáceres, deve a adquirente (Unimed Federação) manter as condições vigentes do contrato adquirido sem restrições de direitos para os beneficiários.

4. Recurso desprovido.- (N.U 1006828-75.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 29/11/2024).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS – ALIENAÇÃO DA UNIMED CÁCERES – NECESSIDADE DE MIGRAÇÃO DO PLANO DA BENEFICIÁRIA – MANUTENÇÃO DAS MESMAS CONDIÇÕES – ART. 4o DA RESOLUÇÃO NORMATIVA DE No 112/2005 DA ANS – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O litígio se trata essencialmente de direito do consumidor e suas relações contratuais com a prestadora de serviço, assim, não há que se falar em incompetência da Justiça Estadual.

A Unimed apresenta-se aos consumidores como um conglomerado econômico de natureza única que se responsabiliza por serviços de assistência médica, com atuação de caráter nacional, circunstância que afasta a aventada ilegitimidade passiva.

A Resolução Normativa no 112/2005 da ANS em seu art. 4o dispõe que: “A operação de alienação de carteira voluntária, seja ela total ou parcial, deverá manter integralmente as condições vigentes dos contratos adquiridos sem restrições de direitos ou prejuízos para os beneficiários”.

(N.U 1005697-65.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 27/09/2024).

Isso posto, e por tudo mais que dos autos consta, decido:

a)

Confirmar os termos da liminar deferida nos autos e JULGAR PROCEDENTE O FEITO, com resolução do mérito nos termos do artigo 487, I, do CPC, para condenar que a parte requerida mantenha o plano de saúde da genitora da parte requerente, Sra. Maria Elcira Silva Dias, nas mesmas condições que são usufruídas pela mesma;

b)

CONDENAR a parte requerida a pagar indenização à parte autora por danos morais na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser corrigida monetariamente através do IPCA (art. 389, § único do CC) desde a data da prolação desta sentença, e acrescida de juros moratórios conforme a taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o § único do art. 389 do CC (art. 406, § 1o do CC), contados da data da citação;

c)

Custas e honorários a serem arcados pela parte requerida, fixados em 10% sobre o valor da condenação, como dispõe o art. 85 do CPC;

A controvérsia instaurada nos presentes autos centra-se na possibilidade de manutenção do plano de saúde em favor da genitora da autora, Sra. Maria Elcira Silva Dias, pessoa idosa, com mais de 80 anos de idade, após a rescisão unilateral do contrato coletivo pela Unimed Cáceres e a subsequente negativa de portabilidade pela Unimed Federação do Estado de Mato Grosso.

Extrai-se da instrução processual que a autora era beneficiária de plano de saúde coletivo por adesão, vinculado à ADUNEMAT – Associação dos Docentes da Universidade do Estado de Mato Grosso, junto à Unimed Cáceres, tendo incluído sua mãe como dependente. Após a rescisão unilateral do contrato pela operadora local, buscou a autora a migração para novo plano administrado pela Unimed Federação MT, que recusou a inclusão da genitora como dependente, sob o argumento de ausência de previsão contratual.

De plano, é necessário observar que, embora o art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei no 9.656/98 vede a rescisão unilateral dos contratos individuais ou familiares, salvo em casos de inadimplemento ou fraude, tal proteção não se estende de forma expressa aos contratos coletivos por adesão. Estes, por força do art. 17 da RN no 195/2009 da ANS, podem ser denunciados unilateralmente, desde que superado o prazo mínimo de vigência contratual e respeitado o aviso prévio de 60 dias.

Todavia, o exercício formal desse direito não afasta o necessário exame de sua compatibilidade com os princípios constitucionais que regem a proteção à saúde e à dignidade da pessoa humana. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1082, firmou a orientação de que, mesmo após a rescisão do plano coletivo, a operadora deve assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais indispensáveis à preservação da saúde ou da vida do beneficiário, sobretudo em contextos de internação ou tratamento médico essencial, mediante o custeio da contraprestação pelo titular.

No presente caso, restou cabalmente demonstrado que a Sra. Maria Elcira Silva Dias é idosa, em situação de fragilidade, e em tratamento médico contínuo, conforme atestam os documentos médicos carreados aos autos. A exclusão abrupta da cobertura, sem alternativa que garantisse a continuidade assistencial nos moldes anteriores, revela-se conduta abusiva, em desacordo com os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e, sobretudo, da dignidade da pessoa humana.

Ressalte-se que a idade avançada e a condição clínica da beneficiária impõem à operadora o dever de agir com diligência redobrada, sendo inadmissível a supressão da assistência médica por razões meramente formais, especialmente sem a devida garantia de migração contratual em condições equivalentes.

Quanto à Unimed Federação do Estado de Mato Grosso, alega esta não possuir vínculo com o plano anteriormente administrado pela Unimed Cáceres, sustentando inexistência de sucessão ou de obrigação solidária. No entanto, essa argumentação não se sustenta diante do funcionamento do próprio Sistema Unimed, que se apresenta ao mercado como uma rede nacional integrada, operando sob a mesma marca, com regime de intercâmbio e imagem unificada perante os consumidores.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece a existência de responsabilidade solidária entre as cooperativas que integram o Sistema Unimed, com fundamento na teoria da aparência e na cadeia de fornecimento de serviços prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente:

"RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. SISTEMA UNIMED. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA. USUÁRIO EM INTERCÂMBIO. UNIMED EXECUTORA. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. UNIMED DE ORIGEM. COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO. REDE INTERLIGADA. MARCA ÚNICA. ABRANGÊNCIA NACIONAL. TEORIA DA APARÊNCIA. CADEIA DE FORNECEDORES. CDC. INCIDÊNCIA. (...) 3. O Complexo Unimed do Brasil é constituído sob um sistema de cooperativas de saúde independentes entre si e que se comunicam através de um regime de intercâmbio, o que possibilita o atendimento de usuários de um plano de saúde de dada unidade em outras localidades, ficando a Unimed de origem responsável pelo ressarcimento dos serviços prestados pela Unimed executora. Cada ente é autônomo, mas todos são interligados e se apresentam ao consumidor sob a mesma marca, com abrangência em todo território nacional, o que constitui um fator de atração de novos usuários. 4. Há responsabilidade solidária entre as cooperativas de trabalho médico que integram a mesma rede de intercâmbio, ainda que possuam personalidades jurídicas e bases geográficas distintas, sobretudo para aquelas que compuseram a cadeia de fornecimento de serviços que foram mal prestados (teoria da aparência). Precedente da Quarta Turma. 5. É transmitido ao consumidor a imagem de que o Sistema Unimed garante o atendimento à saúde em todo o território nacional, haja vista a integração existente entre as cooperativas de trabalho médico, a gerar forte confusão no momento da utilização do plano de saúde, não podendo ser exigido dele que conheça pormenorizadamente a organização interna de tal complexo e de suas unidades. 6. Tanto a Unimed de origem quanto a Unimed executora possuem legitimidade passiva ad causam na demanda oriunda de recusa injustificada de cobertura de plano de saúde. 7. Recurso especial não provido." (STJ, REsp 1.665.698/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 31/05/2017)

Ademais, a Resolução no 19/1999 do CONSU reforça o dever das operadoras de disponibilizar plano individual ou familiar, sem exigência de carências, no caso de cancelamento do coletivo, medida que, ainda que com ressalvas normativas, deve ser interpretada à luz dos princípios constitucionais da saúde, da dignidade e da proteção ao consumidor. A ausência dessa garantia, em caso como o dos autos, configura nítida violação à confiança legítima do usuário e ao mínimo existencial.

No tocante ao pleito indenizatório, é pacífico o entendimento de que a negativa de cobertura assistencial em situação de vulnerabilidade configura dano moral in re ipsa, prescindindo de prova específica quanto ao abalo psíquico, dada a gravidade objetiva da ofensa à esfera existencial do consumidor.

A quantia arbitrada a título de reparação, no valor de R$ R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme decisão integrativa proferida em sede de embargos de declaração, mostra-se equilibrada e proporcional às particularidades do caso, cumprindo a função compensatória e pedagógica da indenização civil, nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte e do STJ.

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de apelação interpostos pela Unimed Cáceres e pela Unimed Federação do Estado de Mato Grosso, mantendo integralmente a sentença prolatada, por seus próprios fundamentos, ante sua consonância com a legislação aplicável, a jurisprudência dominante e os princípios fundamentais que informam a proteção contratual no âmbito da saúde suplementar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025